Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em decorrência de suposto crime de denunciação caluniosa. Recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

2 – Prejudicialidade. Ausência de demonstração. São prejudiciais as questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir (Theodoro Júnior). A causa de pedir no presente processo é a alegada conduta abusiva cometida pelo réu ao oferecer queixa crime em desfavor da autora pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, cujo julgamento de improcedência por insuficiência de provas. Esta ilicitude não constitui um estado ou situação jurídica que dependa de provimento (constitutivo ou declaratório) e que seja pressuposto de outro provimento, de forma a caracterizar a prejudicialidade externa. Ademais, a autora ofereceu queixa-crime, rejeitada, uma vez que o crime de denunciação caluniosa é crime de ação penal pública (0710319-22.2021.8.07.0020). Tal feito já se encontra arquivado definitivamente, e não há relação de dependência entre o provimento buscado na ação penal e na presente ação. São pretensões independentes, de modo que não há prejudicialidade. A avaliação da abusividade no exercício da ação penal privada independe do desfecho que aquele processo tenha. Neste quadro, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno do processo à origem para que se promova a citação do réu e seja dado prosseguimento ao feito.

3 – Recurso conhecido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L